Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-32.2024.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002070-32.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[IVA PEDREIRA RIBEIRO - CPF: 561.510.809-63 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), 5.ª VARA - ALTA FLORESTA - TJMT - Tribunal de Justiça de Mato Grosso - MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVA PEDREIRA RIBEIRO - CPF: 561.510.809-63 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), WILLIAN RIBEIRO - CPF: 035.453.791-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Acordo de não persecução penal (ANPP). Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ausência de cláusula de perdimento. Extinção da punibilidade. Propriedade lícita comprovada. Impossibilidade de confisco automático. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que deferiu pedido de restituição de arma de fogo apreendida em inquérito policial instaurado para apuração do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O armamento, registrado e de propriedade da recorrida, foi apreendido em posse de terceiro que celebrou Acordo de Não Persecução Penal, posteriormente cumprido, com declaração de extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível decretar o perdimento de arma de fogo apreendida como instrumento de crime, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e do art. 25 da Lei nº 10.826/2003, quando (i) houve celebração e integral cumprimento de ANPP, com extinção da punibilidade; (
ii
) inexiste cláusula expressa de renúncia ao bem no acordo; e (
iii
) comprovada a propriedade lícita e regularidade do registro por terceira pessoa.

III. Razões de decidir

3.
O perdimento de bens previsto no art. 91, II, do CP constitui efeito secundário específico da sentença penal condenatória. O ANPP, por sua natureza negocial e
despenalizadora
, não importa juízo condenatório, mas decisão homologatória, culminando, após o cumprimento das condições, na extinção da punibilidade, sem formação de culpa.

4.
A imposição de perdimento sem previsão expressa no acordo homologado afronta a lógica do sistema consensual introduzido no CPP, pois amplia, de forma unilateral, os efeitos jurídicos pactuados, em detrimento da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

5.

Demonstrada a aquisição lícita da arma, a existência de Certificado de Registro de Arma de Fogo válido e a ausência de indícios de destinação criminosa habitual, não subsiste fundamento para o confisco estatal, sobretudo quando a proprietária não figura como investigada ou acusada.

6.
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que, ausente cláusula de renúncia no ANPP e comprovada a regularidade do bem, é cabível a restituição da arma apreendida, não se aplicando automaticamente os efeitos previstos para a condenação penal.

IV. Dispositivo
e tese

7
. Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O perdimento de bens previsto no art. 91, II, do CP exige sentença penal condenatória, não se aplicando automaticamente ao Acordo de Não Persecução Penal. 2. É cabível a restituição de arma de fogo apreendida quando comprovadas a propriedade lícita e a regularidade do registro, ausente cláusula expressa de renúncia no ANPP e declarada a extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 28-A e 118.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal nº 1003096-24.2022.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que deferiu o pedido de restituição de coisa apreendida formulado por
Iva
Pedreira Ribeiro
.

A decisão recorrida determinou a devolução de uma pistola marca CZ, calibre 9mm, número de série E039359, bem como de um carregador e sete munições, apreendidos no bojo do Inquérito Policial nº 1010172-77.2023.8.11.0007. O armamento fora apreendido em posse de Wilson Ribeiro (esposo da requerente), investigado pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

Nas
razões recursais
,
o Ministério Público sustenta a impossibilidade de restituição do bem. Argumenta, em síntese, que o artefato bélico constituiu instrumento de crime, incidindo a regra de perdimento prevista no artigo 91, inciso II, alínea 'a', do Código Penal, bem como o disposto no artigo 25 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Alega que, embora tenha sido celebrado e cumprido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo investigado Wilson Ribeiro, o perdimento da arma é consequência legal do ilícito, independentemente de cláusula expressa no acordo. Requer, ao final, a reforma da decisão para decretar o perdimento e a destruição do armamento (ID 312921860).

Em sede de contrarrazões, a defesa de
Iva
Pedreira Ribeiro pugna pelo desprovimento do apelo. Sustenta que a apelada é a legítima proprietária da arma, a qual possui origem lícita e registro regular. Enfatiza que a celebração do ANPP resultou na extinção da punibilidade sem formação de culpa ou condenação, e que a ausência de cláusula de renúncia ao bem no acordo celebrado impede o confisco estatal, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao direito de propriedade (ID 312921863).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a inaplicabilidade dos efeitos da condenação penal ao instituto do ANPP quando ausente cláusula expressa de perdimento (ID 317914850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão
preenchidos os requisitos objetivos
e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

A controvérsia central reside na possibilidade de restituição de arma de fogo apreendida em contexto de porte ilegal, quando o agente celebra Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), cumpre integralmente as condições e obtém a extinção da punibilidade, sem que tenha havido cláusula expressa de renúncia ao bem no instrumento do acordo.

A pretensão recursal do Ministério Público não comporta acolhimento.

Conforme documentado nos autos, a arma de fogo objeto do pedido de restituição pertence à apelada,
Iva
Pedreira Ribeiro, e não ao investigado Wilson Ribeiro, que foi flagrado portando-a. A propriedade e a regularidade do armamento restaram devidamente comprovadas mediante a apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) válido e nota fiscal, demonstrando a origem lícita do bem.

Ainda, no caso em apreço,
o Ministério Público propôs ANPP, o qual foi aceito pelo acusado e homologado por decisão judicial, sendo que no referido acordo, apesar da confissão, não havia cláusula de perdimento da arma de fogo.

E, comprovado o cumprimento das condições estabelecidas no ANPP, foi extinta a punibilidade do acusado, razão pela qual não há que se falar em eventual sentença condenatória com decretação de perdimento.

Cabe destacar que a decretação do perdimento de bens constitui consequência jurídica de sentença penal condenatória, o que não ocorre nos casos de acordo de não persecução penal, cuja decisão é meramente homologatória, e, especialmente nesse caso em que a renúncia voluntária não foi objeto do acordo.

Desta feita, comprovada a aquisição lícita; a existência de certificado de registro dentro da validade; a ausência de indícios de que a arma seja utilizada para a prática de crimes é viável a devolução, assim como de histórico criminal contra o apelante, conclui-se viável a devolução da arma.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao alinhar-se a este entendimento:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE - RENÚNCIA VOLUNTÁRIA NÃO FOI OBJETO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PROVIMENTO.
Plenamente cabível a devolução da arma de fogo apreendida, considerando que a renúncia do artefato não foi objeto do acordo de não persecução penal, assim como houve o cumprimento do pacto com extinção da punibilidade do agente. Além disso, está comprovada a propriedade e a existência de certificado de registro dentro da validade, não havendo indícios de que a arma seja utilizada para a prática de crimes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10030962420228110011, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/02/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2025)

Por todo o exposto
, em
consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026